Tribunal: TJSP
Processo: 0075368-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso (Artigo 304, c.c. artigo 297, do Código Penal). Recurso Defensivo: Absolvição – INVIABILIDADE - Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o artigo 301, parágrafo 1o, do Código Penal – INADMISSIBILIDADE. Pena inalterada. Regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso (Artigo 304, c.c. artigo 297, do Código Penal). Recurso Defensivo: Absolvição – INVIABILIDADE - Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o artigo 301, parágrafo 1o, do Código Penal – INADMISSIBILIDADE. Pena inalterada. Regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Recurso improvido.